Tribunal: TJMT
Processo: 1072773-69.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Agravo Interno em Recurso Inominado no 1072773-69.2025.8.11.0001
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Francine Gomes Pavezi e Ariane Gomes Pavezi
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO UNILATERAL DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de procedência em ação de repetição de indébito tributário, a qual reconheceu a ilegalidade da adoção de valor venal fixado unilateralmente pela Administração para fins de cálculo do ITBI, determinando a utilização do valor declarado na escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve regular instauração de procedimento administrativo apto a afastar o valor declarado na escritura pública de compra e venda como base de cálculo do ITBI.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O documento indicado pelo ente municipal evidencia apenas a emissão de guia de recolhimento do tributo com base em valor previamente estipulado pela Administração, acompanhado de notificação acerca da possibilidade de impugnação administrativa, sem demonstrar a instauração de procedimento administrativo específico para apuração do valor real de mercado do imóvel.
4. O art. 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do bem transmitido, compreendido como aquele que reflete o valor de mercado do imóvel em condições normais de negociação.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.113, firmou entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.
6. Não é lícito ao Município substituir automaticamente o valor declarado na transação por valores de referência previamente estabelecidos pela Administração, como aqueles decorrentes da Planta Genérica de Valores, sem prévio procedimento administrativo específico.
7. A mera emissão de guia de recolhimento com base em valor venal previamente fixado, seguida da possibilidade de impugnação posterior pelo contribuinte, não configura procedimento administrativo de arbitramento, revelando contraditório meramente posterior ao lançamento tributário.
8. O arbitramento do valor venal exige a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à apuração concreta do valor de mercado do imóvel, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa.
9. Ao desconsiderar o valor declarado na escritura pública e adotar base de cálculo fundada na Planta Genérica de Valores sem procedimento administrativo específico, a Administração inverte a lógica estabelecida pelo art. 148 do CTN.
10. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente municipal comprovar a existência de fato impeditivo ou modificativo do direito invocado pelas autoras, consistente na instauração de procedimento administrativo regular, ônus do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O valor declarado na escritura pública de compra e venda constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado.
2. A Administração Tributária somente pode afastar o valor declarado mediante prévia instauração de procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.
3. A utilização unilateral de valores de referência fundados na Planta Genérica de Valores, desacompanhada de procedimento administrativo específico, não legitima a majoração da base de cálculo do ITBI.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1.113); TJMT, N.U 1066072-06.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03/03/2026; TJMT, N.U 1061374-43.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072773-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), FRANCINE GOMES PAVEZI - CPF: 031.365.631-23 (RECORRIDO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO NA ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. UTILIZAÇÃO UNILATERAL DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. INOBSERVÂNCIA DO ART. 148 DO CTN. TEMA 1.113 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ente municipal contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença de procedência em ação de repetição de indébito tributário, a qual reconheceu a ilegalidade da adoção de valor venal fixado unilateralmente pela Administração para fins de cálculo do ITBI, determinando a utilização do valor declarado na escritura pública de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve regular instauração de procedimento administrativo apto a afastar o valor declarado na escritura pública de compra e venda como base de cálculo do ITBI.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O documento indicado pelo ente municipal evidencia apenas a emissão de guia de recolhimento do tributo com base em valor previamente estipulado pela Administração, acompanhado de notificação acerca da possibilidade de impugnação administrativa, sem demonstrar a instauração de procedimento administrativo específico para apuração do valor real de mercado do imóvel.

4.

O art. 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do bem transmitido, compreendido como aquele que reflete o valor de mercado do imóvel em condições normais de negociação.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.113, firmou entendimento de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado, somente podendo ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.

6.

Não é lícito ao Município substituir automaticamente o valor declarado na transação por valores de referência previamente estabelecidos pela Administração, como aqueles decorrentes da Planta Genérica de Valores, sem prévio procedimento administrativo específico.

7.

A mera emissão de guia de recolhimento com base em valor venal previamente fixado, seguida da possibilidade de impugnação posterior pelo contribuinte, não configura procedimento administrativo de arbitramento, revelando contraditório meramente posterior ao lançamento tributário.

8.

O arbitramento do valor venal exige a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à apuração concreta do valor de mercado do imóvel, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa.

9.

Ao desconsiderar o valor declarado na escritura pública e adotar base de cálculo fundada na Planta Genérica de Valores sem procedimento administrativo específico, a Administração inverte a lógica estabelecida pelo art. 148 do CTN.

10.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia ao ente municipal comprovar a existência de fato impeditivo ou modificativo do direito invocado pelas autoras, consistente na instauração de procedimento administrativo regular, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O valor declarado na escritura pública de compra e venda constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado.

2.

A Administração Tributária somente pode afastar o valor declarado mediante prévia instauração de procedimento administrativo de arbitramento, nos termos do art. 148 do CTN.

3.

A utilização unilateral de valores de referência fundados na Planta Genérica de Valores, desacompanhada de procedimento administrativo específico, não legitima a majoração da base de cálculo do ITBI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, arts. 38 e 148; CPC, art. 373, II; CPC, art. 1.021, §4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1.113); TJMT, N.U 1066072-06.2024.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 03/03/2026; TJMT, N.U 1061374-43.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 26/02/2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ente municipal em face da decisão monocrática proferida por este relator, que negou provimento ao recurso inominado anteriormente manejado, ratificando, em sua integralidade, a sentença de procedência dos pedidos formulados na exordial.

Irresignado, sustenta o agravante, em síntese, que teria havido regular observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo, ao argumento de que o documento vinculado ao id. 337910359 comprova a existência de procedimento administrativo prévio, com notificação das contribuintes acerca do lançamento e da possibilidade de impugnação do valor venal utilizado para fins de cálculo do ITBI.

Alega, ainda, que a decisão monocrática teria aplicado de forma equivocada o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.o 1.113, ao conferir presunção absoluta ao valor declarado na escritura pública de compra e venda, sustentando que, em sede de repetição de indébito tributário, incumbe às autoras o ônus de comprovar o efetivo valor de mercado do imóvel

Regularmente intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral do
decisum.

É o relatório do essencial, passo ao voto.

Passo ao exame do mérito, procedendo à análise minuciosa do contexto fático-probatório, de modo a afastar quaisquer alegações futuras de omissão, equívoco, erro de premissa, obscuridade ou contradição.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de procedimento administrativo regular apto a justificar o afastamento do valor declarado na escritura pública de compra e venda como base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI.

Sustenta o ente municipal que a Administração Pública teria observado os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao argumento de que o documento vinculado ao id. 337910359 evidencia a regular cientificação das contribuintes acerca do valor venal adotado e da possibilidade de impugnação administrativa do lançamento.

Todavia, o exame detido do conjunto probatório constante dos autos não corrobora tal assertiva.

Com efeito, o referido documento revela, quando muito, a emissão de guia de recolhimento do tributo com base em valor previamente estipulado pela administração municipal, acompanhada de notificação acerca da possibilidade de impugnação do lançamento.

Não se identifica, entretanto, qualquer elemento que demonstre a efetiva instauração de procedimento administrativo específico destinado à apuração do valor real de mercado do imóvel, tampouco a realização de avaliação individualizada, elaboração de laudo técnico ou qualquer outro ato administrativo que evidencie o arbitramento do valor venal nos moldes exigidos pelo ordenamento jurídico.

A distinção entre tais situações não é meramente formal, mas substancial.

Isso porque o regime jurídico que disciplina a base de cálculo do ITBI encontra-se claramente delineado pelo art. 38 do Código Tributário Nacional, segundo o qual o tributo deve incidir sobre o valor venal do bem transmitido, compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado do imóvel em condições normais de negociação (§ 1o, do art. 38, do CTN).

A partir dessa premissa normativa, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n.o 1.113, estabeleceu orientação vinculante no sentido de que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de correspondência ao valor de mercado, presunção essa que somente pode ser afastada mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN.

Firmou-se, ainda, a compreensão de que não é dado ao Município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com fundamento em valores de referência estabelecidos unilateralmente pela administração tributária, especialmente aqueles decorrentes da Planta Genérica de Valores.

A
ratio decidendi
do referido precedente qualificado repousa na necessidade de impedir que a Administração Pública substitua, de forma automática e unilateral, o valor declarado na transação por parâmetros genéricos previamente fixados, sem a observância do devido processo administrativo de arbitramento.

É precisamente esse o cenário que se verifica no caso concreto.

Conforme se extrai dos autos, o ente municipal desconsiderou o valor declarado na escritura pública de compra e venda, adotando como base de cálculo do ITBI valor venal apurado com fundamento na Planta Genérica de Valores – PGV.

Tal substituição, entretanto, não foi precedida da instauração de procedimento administrativo destinado à verificação concreta do valor de mercado do imóvel, limitando-se a Administração Pública a emitir a guia de recolhimento do tributo já com base na quantia unilateralmente majorada.

Somente após a constituição do lançamento tributário foi facultado aos contribuintes o exercício de eventual impugnação administrativa.

Essa sequência procedimental revela, com nitidez, a inversão da lógica imposta pelo art. 148 do Código Tributário Nacional, que condiciona o arbitramento do valor venal à prévia instauração de procedimento administrativo específico, e não à mera possibilidade de impugnação posterior ao lançamento tributário.

Isso porque o arbitramento do valor venal pressupõe, necessariamente, a prévia instauração de procedimento administrativo destinado à apuração do valor real de mercado do bem, com efetiva observância do contraditório e da ampla defesa.

Não se pode confundir, portanto, notificação para pagamento do tributo com procedimento administrativo de arbitramento.

O contraditório previsto no art. 148 do CTN não se satisfaz com a mera ciência do contribuinte acerca de valor previamente fixado pela Administração Pública, tampouco com a simples disponibilização abstrata de meios de defesa após a consumação do lançamento tributário.

Ao revés, a norma exige que, havendo dúvida quanto ao valor declarado, a autoridade fiscal promova procedimento específico de arbitramento, tecnicamente fundamentado e efetivamente sujeito à impugnação.

No caso em exame, o ente municipal primeiro substituiu unilateralmente a base de cálculo, lançando o tributo com fundamento em valor venal superior ao declarado, para somente depois oportunizar eventual contestação administrativa. Trata-se, portanto, de contraditório meramente posterior ao lançamento, circunstância que não supre a exigência legal de procedimento administrativo prévio destinado à apuração do valor real de mercado do imóvel.

Diante desse cenário, não há como reconhecer a regularidade da conduta administrativa. A ausência de procedimento administrativo de arbitramento inviabiliza o afastamento da presunção de veracidade do valor declarado na escritura pública de compra e venda, impondo-se a adoção deste como base de cálculo do ITBI.

Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbia ao ente municipal comprovar a existência de fato impeditivo ou modificativo do direito invocado pelas autoras, consistente na efetiva instauração de procedimento administrativo regular destinado à apuração do valor real de mercado do imóvel. Todavia, como já demonstrado, o ente municipal limitou-se a apontar documento que evidencia apenas a emissão de guia de recolhimento do tributo com base em valor previamente estipulado, sem comprovar a instauração de procedimento administrativo de arbitramento nos moldes exigidos pelo art. 148 do CTN, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. TJMT e desta e. Turma Recursal tem reiteradamente afirmado que a simples utilização de valor venal de referência fundado na Planta Genérica de Valores, desacompanhada de procedimento administrativo específico de arbitramento, mostra-se incompatível com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.113. Cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que revisou unilateralmente a base de cálculo do ITBI, fixando valor superior ao declarado pelo contribuinte, sem instauração de procedimento administrativo, tendo o juízo de origem concedido a segurança para determinar a emissão do DAM com base no valor declarado e assegurar o registro imobiliário.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração pode arbitrar unilateralmente a base de cálculo do ITBI, sem prévia instauração de procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir:

3. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastado apenas mediante regular procedimento administrativo, nos termos do art. 148 do CTN.

4. A revisão unilateral da base de cálculo, sem oportunizar defesa ao contribuinte, viola o art. 5o, LV, da CF/1988.

5. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1.113 (REsp n. 1.937.821/SP), a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, presumindo-se correto o valor declarado pelo contribuinte, que somente pode ser afastado mediante regular instauração de procedimento administrativo próprio.

IV. Dispositivo e tese:

6. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O valor da transação declarado pelo contribuinte constitui a base de cálculo do ITBI e goza de presunção relativa de veracidade. 2. A Administração Tributária somente pode desconsiderá-lo mediante instauração de procedimento administrativo próprio, nos termos do art. 148 do CTN, assegurado o contraditório e a ampla defesa.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CTN, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.937.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/2/2022 (Tema 1.113).

(N.U 1066072-06.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

SÚMULA DE JULGAMENTO EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DE IMÓVEL E O VALOR FIXADO PARA O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1937821/RN. RECURSO REPETITIVO (TEMA N.o 1.113). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO IMPROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 331268385 – reclamação no 1061374-43.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou procedente o pedido. 2- Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado. 2.1) Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. Precedente. (STJ – 2a T - AgRg no REsp 1550035/SP - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 27/10/2015 - DJe 05/11/2015). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1061374-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Assim, não demonstrada a instauração de procedimento administrativo regular destinado à apuração do valor venal do imóvel, correta se mostra a decisão monocrática que manteve a sentença de procedência da ação de repetição de indébito tributário.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção integral.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando, em sua integralidade, a decisão invectivada.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que f
ixo em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente, contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026